Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705861-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA AGRAVADO: ADRIANE ALVES DE SOUSA, MARIA DULCE ALVES RIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL ANCHIETA LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ADRIANE ALVES DE SOUSA E OUTROS, indeferiu pedido de penhora de imóvel situado na QR-427, conjunto 10, lote 09, Samambaia – DF, matrícula 150204, por ser de propriedade resolúvel. Em suas razões recursais (ID 55863291), o exequente agravante relata que o imóvel indicado à penhora foi fruto de doação pelo Distrito Federal realizada no ano de 2003 e “possui condição resolutiva constante em: “Apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) anos contados da data da assinatura da escritura pública”. Afirma que “diferentemente do que alega a juíza de piso, a doação não ocorreu no ano de 2023, e sim no ano de 2003, há mais de 20 (vinte) anos atrás! Competindo ao Distrito Federal denunciar a incidência da cláusula resolutiva, caso descumprida pela donatária no período de 5 (cinco) anos. Transpassados 20 (vinte anos) desde a doação, e não houve a denuncia do Distrito Federal, demonstra que a cláusula resolutiva já perdeu sua eficácia.” No mais, argumenta que a existência de cláusula resolutiva não constitui impedimento para a realização da penhora. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca “A concessão, inaudita altera pars, do pedido de antecipação da tutela recursal em favor do ora Agravante para determinar a suspensão do processo de origem no 0701093-61.2019.8.07.0020, interrompendo o prazo de prescrição intercorrente”. No mérito, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a penhora do imóvel ou, subsidiariamente, dos direitos aquisitivos sobre o bem. Preparo regular (ID 55863295). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada: “Em sequência à execução, o credor requer a penhora do imóvel sito na QR-427, conjunto 10, lote 09, Samambaia – DF, matrícula 150204 (id. 175721221). Tendo em conta que o imóvel foi fruto de doação pelo Distrito Federal ao executado, com a condição resolutiva expressa de apresentação de carta de habite-se ou documento equivalente, o autor foi intimado para manifestar-se quanto à condição do bem (propriedade resolúvel) e comprovar que a condição teria sido implementada, sob pena de indeferimento (id. 177487197). O exequente ratifica o pedido de penhora, por sustentar que a cláusula resolutiva não constitui impedimento à realização da penhora. Alternativamente, requer a concessão de prazo para averiguação da emissão de habite-se (id. 177487197). É o relatório, decido. O bem apresentado pelo exequente, por ser de propriedade resolúvel, não pode ser objeto de constrição nos autos, pois a condição da titularidade do imóvel está submetida a evento futuro e incerto. Sendo descumprida a condição prevista na doação, isso implicaria no desfazimento do negócio. Sendo a condição satisfeita, a transmissão imobiliária em favor do executado poderia ser perfectibilizada, o que ainda não se deu. Assim, em razão da pendência da condição mencionada, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Descabido, igualmente, o pedido de prazo complementar para averiguação pelo credor quanto à emissão de habite-se, porque já houve deferimento ao id. 177487197 e o credor deixou de diligenciar sob a justificativa de que não seria “usual registro na matrícula de imóveis de habite-se” (id. 178881322 – pág. 2). Retornem os autos ao arquivo provisório, sem interrupção dos prazos já determinados.” Com efeito, a teor do artigo 125 do Código Civil, subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa. Assim, não cumprido o encargo, poderá a doação ser revogada. É o que dispõe o artigo 555 do CC: “Art. 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário, ou por inexecução do encargo.” Na espécie, o pedido de penhora foi indeferido pelo Magistrado “a quo”, por entender que não há como afirmar a efetiva propriedade do imóvel como sendo da parte executada, ante a ausência de prova inequívoca do cumprimento da condição resolutiva imposta pelo Distrito Federal por ocasião da doação, qual seja, a apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 5 anos, contados da data da assinatura da escritura pública. O “decisum” encontra amparo na jurisprudência desta e. Corte Distrital, que já se pronunciou no sentido de que a ausência de comprovação da consolidação da doação do imóvel em favor do executado, que depende do cumprimento da condição resolutiva, tem o condão de obstar o pedido de constrição do bem. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. DOAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA EXPRESSA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Entre vivos a propriedade é transferida pelo registro do título translativo no respetivos Cartório de Registro de Imóveis, de maneira que, enquanto não efetivado o registro do título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Já a cláusula resolutiva finaliza os efeitos do negócio jurídico, consoante dispõe os art. 121, 127, 128 e 474 do Código Civil. 2. O imóvel indicado a penhora foi fruto de doação do Distrito Federal em 26/09/2014 ao executado com a condição resolutiva expressa de apresentação de carta de habite-se ou documento equivalente, no prazo de 05 anos contados da assinatura da escritura pública de doação. É hipótese de propriedade resolúvel. 3. A condição posta em cláusula resolutiva expressa resolve de pleno direito a propriedade e os direitos reais concedidos. Assim, ausente prova de que a condição foi implementada em seu tempo e modo, não há como supor a propriedade do imóvel pelo executado para fins de penhora. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1420929, 07033652020218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 24/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE VERIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Considerando que a condição resolutiva estabelecida pelo Distrito Federal, para fins de doação do bem à executada, ora agravada, não foi implementada, uma vez que não há notícias nos autos de que tenha sido expedida "carta de habite-se ou documento equivalente" e, ainda, tendo em vista que a satisfação da mencionada condição resolutiva tenha sido averbada no registro imobiliário, de modo a, efetivamente, constituir a propriedade do imóvel em nome da executada, ora agravada, não há como realizar uma inspeção judicial para se constatar as condições do imóvel indicado pela exequente, ora agravante. 2. Caso fosse possível promover a constrição judicial apenas com a comprovação de um fato (posse) - e não da propriedade -, bastaria a juntada de prova documental (fotografias do local). Todavia, para se levar a efeito o ato expropriatório, faz-se cogente a comprovação, não da situação do bem, mas, sim, a demonstração de sua propriedade em nome da devedora, o que não ocorreu no caso em exame. 3. Assim, não tendo sido averbada no cartório de imóveis a propriedade em nome da executada, despiciente a averiguação, "in loco", do atual estado do referido imóvel, porquanto incabível a penhora de bem de terceiros, "in casu", do Distrito Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1362869, 07151888820218070000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO. BEM DOADO PELO DISTRITO FEDERAL. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil se os termos constantes da sentença são suficientes para afastar a tese de nulidade por carência de fundamentação. 2. A constância de condição resolutiva na doação de imóvel pelo Distrito Federal ao devedor, consistente na apresentação da carta de habite-se ou documento equivalente no prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data da escritura pública, impede a consolidação da propriedade em nome do donatário se não comprovada a implementação da cláusula acidental. 3. É impossível a constrição de bem titularizado por terceiro alheio à relação jurídica processual (não devedor). 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1395550, 07199781820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao pleito subsidiário de penhora dos direitos aquisitivos da executada sobre o bem imóvel, verifico que a matéria não foi apreciada pelo d. Juízo de primeiro grau, razão pela qual não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesses termos, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado. Por fim, sobreleva ressaltar a ausência de premente risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte agravante, não se encontrando presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator